Tribunal: STF
Processo: ARE 1536930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDANTE EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO. DEVOLUÇÃO VALORES.



    1. Apelação cível interposta em face de sentença que declarou a nulidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 487, inciso I, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Civil. Cinge-se a controvérsia se a matéria pode ser aferida em sede de exceção de pré-executividade, bem como se o título executivo possui vício de nulidade.



    2. O enunciado 393 da Súmula do STJ dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, tal instrumento processual é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; (ii) é imprescindível que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedente: STJ, 1ª Turma, AgInt no AREsp 907234, Rel.Des. Fed. Convocado MANOEL ERHARDT, DJE 27.5.2021. Neste TRF2: 5ª Turma Especializada, AI 5008704-21.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 10.8.2021.



    3. A matéria sustentada pelo apelado não autoriza a oposição de exceção de pré-executividade, uma vez que a sua averiguação exige dilação probatória, não sendo hipótese de conhecimento de ofício pelo juízo que possibilite tal oposição. Isso porque a questão envolvendo a prática de ato ilícito ou não pela demandante, desrespeito às normas emanadas pela ANS, bem como possíveis vícios de legalidade das sanções aplicadas dependem de dilação probatória, sendo objeto de grande controvérsia que ainda será esclarecida no decurso da execução fiscal. Além disso, não te trata de matéria cognoscível de ofício. Dessa forma, a tais alegações devem ser suscitadas por meio de embargos à execução, sendo esta a via adequada para se aferir tais alegações, após a devida garantia do juízo.



    4. Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...] as questões relativas à conclusão da ANS exarada no processo administrativo acerca da não aplicação das Resoluções Normativas nº 300/2012 e nº 316/2012 e a suposta violação ao princípio da reserva legal se tratam de matérias que não são cabíveis em sede de exceção de pré-executividade, conforme expressamente consignado na decisão recorrida, razão pela qual o não pronunciamento sobre o mérito destas não pode ser compreendido como uma omissão, eis que o embargante se utilizou da via inadequada para tal finalidade.



    No entanto, ainda que fosse o caso de reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade e eventual omissão do acórdão em comento, melhor sorte não teria o embargante. Isso porque, embora o recorrente defenda que a cobrança teria como fundamento unicamente as Resoluções Normativas da ANS nº 300/2012 e nº 316/2012, não há que se cogitar violação princípio da legalidade e da não retroatividade, já que a atuação da agência encontra respaldo na Lei nº 11.101/2005 c/c Lei nº 6.024/74 e Lei nº 9.656/98.



    Na hipótese dos autos, o recorrente se trata de ex-liquidante da ex-operadora RIO MED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Com a rejeição de suas contas, foi cominação pena de perda do direito à remuneração e na consequente obrigação de devolução à ANS do valor já recebido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente